Tribunal: TJMT
Processo: 1026984-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1026984-26.2020.8.11.0000
Impetrante: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
Impetrado: Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
Paciente: ARILDO FLORENCIO GUILHERMI
Paciente: EDENILSON IDELFONSO GONCALVES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado PAULY RAMIRO FERRARI DORADO, em favor dos pacientes ARILDO FLORENCIO GUILHERMI e EDENILSON IDELFONSO GONCALVES, contra o ato do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação no 1006034-72.2020.8.11.0007, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo o decreto de prisão dos acusados.
O Impetrante sustenta que os pacientes, na data de 25/11/2020, foram presos em flagrantes, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, por estarem na posse de 31,4 gramas de maconha e 3,7 gramas de cocaína, localizada após a retirada da lanterna traseira do veículo em que transitavam, de Sinop/MT até Alta Floresta/MT.
Assevera que, sob seu ponto de vista, os pacientes tratam-se de réus primários, possuem residência fixa, emprego lícito e foram flagrados portando pequena quantidade de drogas, descaracterizando a imputação de tráfico, para consumo próprio.
Argumenta que, o paciente não cometeu crime com violência ou ameaça, razão pela qual, em razão da pandemia, não há falar no decreto prisional.
Assevera que, o Juiz de 1o Grau não justificou a impossibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar, baseando-se na gravidade em abstrato do delito e de argumentos genéricos, não restando comprovado o risco da permanência do paciente em liberdade.
Afirma que, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para evitar a reiteração delitiva, resguardar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, revogando-se o decreto de prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, mostra-se necessária a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, em sede de cognição não exauriente, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraída dos indicativos de tráfico e associação criminosa.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
A propósito:
“Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa armada voltada ao cometimento de tráfico de drogas. 2. Habeas corpus indeferido.” (HC 155228, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019)
Quanto aos predicados pessoais, estes não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial, notadamente, em se tratando de tráfico de drogas.
Neste sentido:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis .
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência às circunstâncias em que efetuada a prisão do paciente, notadamente a grande quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder (138,3g – cento e trinta e oito gramas e três decigramas de maconha, 44,8g – quarenta e quatro gramas e oito decigramas de cocaína e 0,4g – quatro decigramas de haxixe). Enfatizou o decreto, ainda, que o acusado ‘já responde a dois processos por crimes de tráfico e associação ao tráfico’, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).(...) (HC 149710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 31/10/2017)
Destaca-se ainda, o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não me asseguro de que estas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender a reiteração na prática delitiva, ante os indícios de envolvimento dos pacientes em associação criminosa, cujo enfraquecimento pressupõe o alijamento social de seus integrantes.
A corroborar o acima exposto:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(...)IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de indícios de que integra estruturada organização criminosa hierarquizada e fortemente armada, denominada Complexo Vermelho, com inúmeros integrantes, voltada para a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, roubo, especialmente roubo de cargas e corrupção de policiais militares, com clara divisão de tarefas, na qual o recorrente era o responsável pelo fortalecimento do poderio econômico da associação, com a prática de roubos de carga, o que revela tanto a gravidade concreta da conduta quanto a periculosidade do recorrente, e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes.
V - Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.
Precedentes do STF e do STJ.
VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 130.011/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)
Necessário consignar ainda que, diversamente do aventado pelo Impetrante, o paciente Arildo Florencio Guilhermi, possui antecedentes criminais no mesmo tipo penal, e ainda, é imputado a ambos os pacientes, a integração à organização criminosa denominada "Comando Vermelho”.
Por fim, registre-se que, não há falar na concessão da prisão domiciliar ou liberdade provisória, face à suposta ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado aos pacientes, tendo em vista que, em recente decisão, proferida pela Suprema Corte, nos autos do HC 1888820 MC/ DF, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, restou consignada a possibilidade de sua não concessão, na hipótese em que a soltura, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mostrar-se manifestamente inadequada ao caso concreto ou causar demasiado risco à segurança pública; em princípio, o caso dos autos.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista